Tribunal: STF
Processo: RE 81174
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
ICM. E EXIGIVEL O ICM, NOS TERMOS DA LEI 91, DE 27.12.72, SOBRE AS
MERCADORIAS DESTINADAS A VENDA, ENTRADA NO ESTABELECIMENTO DO
IMPORTADOR, A PARTIR DA SUA VIGENCIA, NÃO OBSTANTE TER SIDO A LICENCA
DE IMPORTAÇÃO CONCEDIDA ANTERIORMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.